Tribunal: STF
Processo: RHC 241575
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão domiciliar. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Suzylane Martins da Silva contra decisão monocrática do Relator do HC 866.819/PB do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 36).



    A recorrente cumpre pena de 13 (treze) anos, 2 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime fechado. No curso da execução penal, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de prisão domiciliar do reeducando.



    No presente recurso em habeas corpus, a Defesa sustenta que a paciente é a única responsável pelos cuidados dos 3 filhos, sendo uma menor de 12 anos e outra com deficiência, de modo que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da prisão domiciliar. Destaca as condições pessoais favoráveis da recorrente. Requer a concessão da prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 36):



    “(...)



    O impetrante sustenta que a paciente está submetida a constrangimento ilegal, ao argumento de que preenche os requisitos legais para deferimento da prisão domiciliar por ser genitora de três crianças, sendo uma menor de 12 anos e outra com deficiência.



    O Tribunal de origem deu provimento ao agravo em execução, com os seguintes fundamentos (fls. 45-51):



    Do exame das razões recursais, infere-se que o cerne da questão litigiosa do recurso gira em torno da possibilidade de prisão domiciliar em favor da agravante, que cumpre pena definitiva, em regime fechado.



    Analisando os autos, contudo, cumpre asseverar que a decisão vergastada não merece ser modificada, porquanto não demonstrado elementos capazes de autorizar o pleito de prisão domiciliar postulado pela apenada.



    A propósito, a fim de evitar desnecessária tautologia, reporto-me à decisão, que assim se pronunciou ao enfrentar a matéria (ID 21510793 - Pág. 02/04):



    [...]



    O artigo 117 da LEP, somente permite a concessão do benefício da prisão domiciliar ao apenado cumprindo a reprimenda em regime aberto, bem como quando o condenado for maior de 70 (setenta) anos; acometido de doença grave; o condenado tiver filho menor ou deficiente físico ou mental ou sendo a apenada gestante.



    Diante de tal cenário, percebe-se que resta incontroverso o fato de que a apenada cumpre a sua reprimenda em regime fechado, o que de plano torna impossível a concessão da benesse.



    Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabelece como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado (como na hipótese) ou semiaberto desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida.



    No caso em tela, conforme bem destacado pela magistrada de primeiro grau, a decisão não merece censura, pois, embora haja registro que agravante possui um filho menor de 11 (onze) anos de idade e outro de 12 (doze) anos com doença mental, restou consignado no decisum recorrido que eles têm quem lhe dispense os necessários cuidados (avó materna), sem a necessidade da presença física da mãe.



    Ocorre que, não obstante a importância da figura materna para o desenvolvimento da criança, não há nos autos informações a respeito da imprescindibilidade de sua presença para os cuidados dos infantes, bem como da impossibilidade da avó materna proporcionar os cuidados mínimos necessários para os menores.



    Destarte, a manutenção da segregação da recorrente em virtude do crime que cometeu, além de medida justa, mostra-se necessário para salvaguardar a própria integridade dos filhos, pois, quando estava em liberdade, ao invés de buscar desenvolver atividades lícitas para o devido sustento daqueles, trilhou caminhos contrários que a levaram à prática de atos ilícitos e, por consequências, resultaram em sua prisão. 



    [...] 



    Destarte, no caso em espécie, não há possibilidade de que seja concedida a prisão domiciliar à agravante, pois ela se encontra recolhida em regime fechado, não tendo sido comprovada situação de desamparo ou mesmo de vulnerabilidade dos menores ou mesmo a impossibilidade de a avó materna de prestar a necessária assistência, sendo, portanto, descabida a pretendida benesse.



    Como se vê, as instâncias ordinárias indeferiram a prisão domiciliar sobretudo em razão da ausência de comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos aos filhos menores.



    Com efeito, ainda que se admita, excepcionalmente, por questões humanitárias, a concessão de prisão domiciliar a presos mantidos em outros regimes, o deferimento da pretensão estará sempre condicionado à presença das hipóteses previstas pelo artigo 117 da Lei de Execução Penal, sendo que o fato de a paciente possuir filho com idade inferior a 12 anos não lhe garante o direito excepcional à prisão domiciliar



    Para tanto, seria necessário demonstrar, concretamente, que a criança necessita de cuidados que somente a genitora poderia proporcionar, o que não ocorreu no presente caso, conforme consignado pelas instâncias de origem.



    (...)



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.



    Há óbice ao conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024). 



    Nesse sentido: “Incidência de óbice ao conhecimento do recurso ordinário interposto neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013)” (RHC 232.193-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023. 



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente